Tribunal: TJSP
Processo: 0001278-93.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Roubos majorados, sequestros, associação criminosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Apelo de Dionathan não conhecido, em razão da intempstividade. Pleitos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Roubos majorados, sequestros, associação criminosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Apelo de Dionathan não conhecido, em razão da intempstividade. Pleitos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Penas e regimes prisionais bem fixados e que não comportam alteração. Apelo de Dionathan não conhecido e demais recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001278-
93.2016.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes NATHIELY DOS
SANTOS ATAIDE, JONATHAN WANTUIL RODRIGUES, RICHARDSON ROLDI DA
SILVA, RODRIGO PEREIRA COSTA, RONALDO DA SILVA ROBERTO, GILSON
CAMARGO e DIONATHAN SANTOS PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo de Dionathan Santos Pinheiro e negaram provimento aos demais recursos
defensivos, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática, também por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
2
VOTO No 46650
APELAÇÃO No 0001278-93.2016.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA - 1a VARA JUDICIAL
APELANTES: RICHARDSON ROLDI DA SILVA, DIONATHAN SANTOS PINHEIRO, NATHIELY DOS SANTOS
ATAÍDE, GILSON CAMARGO, JONATHAN WANTUIL RODGRIGUES, RODRIGO PEREIRA COSTA e
RONALDO DA SILVA ROBERTO,
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubos majorados, sequestros, associação criminosa,
resistência e porte ilegal de arma de fogo. Apelo de Dionathan não
conhecido, em razão da intempstividade. Pleitos defensivos pela
absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos
moldes em que proferida. Penas e regimes prisionais bem fixados
e que não comportam alteração. Apelo de Dionathan não
conhecido e demais recursos defensivos não providos.
Trata-se de julgamento em conjunto dos processos 0001278-
93.2016.8.26.0416;
0001645-20.2016.8.26.0416
e
0001646-05.2016.8.26. 0416, determinado em razão da existência de
conexão (fls. 1187).
Pela r. sentença de fls. 1494/1568, cujo relatório fica adotado,
1.RICHARDSON ROLDI DA SILVA foi condenado pela prática do crime
previsto no artigo 288, do Código Penal; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por
duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, pelos fatos ocorridos
em 25.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, e no artigo
157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 e no artigo 148, caput, por
quatro vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por duas vezes, na forma do
artigo 70, todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 27.04.2016;
artigo 157, § 2°, incisos I, II e IV, e no artigo 148, caput, em concurso
material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelos fatos
ocorridos em 10.05.2016; e artigo 157, §2°, incisos I e II, por seis vezes,
na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis vezes, e no artigo
148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
3
Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 12.05.2016, todos na forma do
artigo 69, também do mesmo Códex, à pena de 61 (sessenta e um) anos,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa,
em seu mínimo legal; 2. DIONATHAN SANTOS PINHEIRO foi
condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II,
por seis vezes, na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis vezes,
e no artigo 148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 12.05.2016, à pena
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em
seu mínimo legal; 3. NATHIELY DOS SANTOS ATAÍDE foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal; artigo 157, §
2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal,
pelos fatos ocorridos em 25.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por
duas vezes, e no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 e
no artigo 148, caput, por quatro vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por
duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pelos fatos
ocorridos em 27.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I, II e IV, e no artigo
148, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, pelos fatos ocorridos em 10.05.2016; e artigo 157, §2°, incisos I e
II, por seis vezes, na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis
vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo
70, todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 12.05.2016, todos
na forma do artigo 69, também do mesmo Códex, à pena 45 (quarenta e
cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, em seu
mínimo legal; 4. GILSON CAMARGO, vulgo “Chocolate”, foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal; artigo 157, §
2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal,
pelos fatos ocorridos em 25.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por
duas vezes, e no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
4
no artigo 148, caput, por quatro vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por
duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pelos fatos
ocorridos em 27.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I, II e IV, e no artigo
148, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, pelos fatos ocorridos em 10.05.2016; artigo 157, §2°, incisos I e II,
por seis vezes, na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis vezes,
e no artigo 148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 12.05.2016; artigo
329, §1°, do Código Penal, pelos fatos também ocorridos em 12.05.2016;
e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, todos na forma
do artigo 69, também do mesmo Códex, à pena de 67 (sessenta e sete)
anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime
inicial fechado bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em
seu mínimo legal; 5. JONATHAN WANTUIL RODRIGUES, vulgo DU, foi
condenado pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal;
artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do
Código Penal, pelos fatos ocorridos em 25.04.2016; artigo 157, § 2°,
incisos I e II, por duas vezes, e no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na
forma do artigo 70 e no artigo 148, caput, por quatro vezes, e no artigo
148, §1°, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, pelos fatos ocorridos em 27.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I, II e
IV, e no artigo 148, caput, em concurso material, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 10.05.2016; e artigo 157,
§2°, incisos I e II, por seis vezes, na forma do artigo 70, no artigo 148,
caput, por seis vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia
12.05.2016, todos na forma do artigo 69, também do mesmo Códex, à
pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 98
(noventa e oito) dias-multa, em seu mínimo legal; 6. RODRIGO
PEREIRA COSTA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
288, do Código Penal; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
5
forma do artigo 70, do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 25.04.2016;
artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, e no artigo 157, §2°, incisos
I, II e V, na forma do artigo 70 e no artigo 148, caput, por quatro vezes, e
no artigo 148, §1°, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 27.04.2016; todos na forma do
artigo 69, também do mesmo Códex, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 07
(sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa,
em seu mínimo legal; 7. RONALDO DA SILVA ROBERTO foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal; artigo 157, §
2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal,
pelos fatos ocorridos em 25.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por
duas vezes, e no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 e
no artigo 148, caput, por quatro vezes, e no artigo 148, §1°, inciso IV, por
duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pelos fatos
ocorridos em 27.04.2016; artigo 157, § 2°, incisos I, II e IV, pelos fatos
ocorridos em 10.05.2016; e artigo 157, §2°, incisos I e II, por seis vezes,
na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis vezes, e no artigo
148, §1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 12.05.2016, todos na forma do
artigo 69, também do mesmo Códex, à pena de 45 (quarenta e cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa,
em seu mínimo legal.
Inconformados, apelaram todos os sentenciados em busca da
absolvição por insuficiência probatória, além do que:
Nathiely requer a aplicação da atenuante da menoridade
relativa (fls. 1871/1884).
Richardson pleiteia a aplicação da atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
6
espontânea (apelo em conjunto com Gilson Camargo e Jonathan Wantuil
Rodrigues - fls. 1912/1919).
Rodrigo requer seja fixada a pena-base no mínimo legal e
afastadas as agravantes e causas de aumento de pena (fls. 1922/1932).
Dionathan busca o reconhecimento da atenuante confissão
espontânea e a aplicação da suspensão condicional da pena - sursis (fls.
1933/1943).
Ronaldo pleiteia a desclassificação para o crime de receptação
(fls. 2124/2135).
Os recursos foram devidamente contrariados pelo Ministério
Público (fls. 2103/2117 e 2143/2146), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do recurso de
Dionathan, conhecimento parcial do apelo de Nathiely, e não provimento
dos demais apelos (fls. 2156/2218).
Este é o relatório.
Preliminarmente, não conheço do recurso interposto pela
Defesa de Dionathan.
Ora, conforme se vê às fls. 1839, o referido acusado manifestou
expressamente sua renúncia ao direito de recorrer. A Defesa técnica, por
sua vez, foi intimada pessoalmente da sentença no dia 23/04/2019 (fls.
1903), porém deixou transcorrer in albis o prazo recursal, somente se
manifestando 25 (vinte e cinco) dias depois, ou seja, em 17/05/2019 (fls.
1933), extrapolando em muito o prazo previsto no artigo 593, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
7
Assim, não conheço do serôdio recurso apresentado pela
Defesa do acusado Dionathan.
No mais, sem embargo do esforço e combatividade das d.
Defesas técnicas, a condenação dos réus foi bem decretada.
Richardson Roldi da Silva, Dionathan Santos Pinheiro, Nathiely
dos Santos Ataíde, Gilson Camargo, vulgo “Chocolate”, Jonathan Wantuil
Rodgrigues, vulgo “Du”, Rodrigo Pereira Costa e Ronaldo da Silva Roberto
foram denunciados porque, em data anterior a 23 de abril de 2016,
associaram-se, formando grupo armado, para o fim de cometer crimes.
Consta que no dia 27 de abril de 2016, na hora e local
indicados na denúncia, agindo em concurso, unidade de propósitos e
desígnios, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, bem como restringindo as liberdades das vítimas, os réus
subtraíram, em proveito deles, um notebook, marca “acer”, quatro
alianças, anéis com pedra, uma corrente de ouro, um relógio, dois
telefones celulares, a quantia de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais) em
dinheiro, vestuários e acessórios pertencentes à vítima Heverton
Fukushima Ferreira; uma aliança e um anel, ambos em ouro, joias e
roupas e produtos de beleza pertencentes a Simone Maldonado
Nascimento Ferreira; um cartão bancário, talões de cheques e a quantia
de R$ 4.575,00, em dinheiro e um veículo marca Toyota Hilux CD 4x4
SRV, placas FEP-8863/Panorama, ano 2013, todos pertencentes a
Antônio Dias Pereira.
Após a consumação deste roubo, agindo em concurso, os réus
mantiveram em cárcere privado Heverton Fukushima Ferreira, Antônio
Dias
Pereira,
Lunalva
Aparecida
Fukushima
Ferreira
e
Simone
Nascimento Maldonado Ferreira, bem como Daniel Maldonado Ferreira e
Valentina Maldonado Ferreira, estes últimos menores de 18 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
8
Consta que no dia 12 de maio de 2016, na hora e local
indicados na denúncia, em concurso de agentes, unidade de desígnios e
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como
restringindo as liberdades das vítimas, os réus subtraíram objetos
pessoais, joias, quantias em dinheiro, celular e um veículo marca Toyota
Hilux CD 4x4 SRV, placas EFS-5652/Panorama, ano 2013, pertencentes
às vítimas Jean Carlos Emídio da Silva, Gabriel Santiago Dias, Gisele
Delmore Vitta, Josiele Delmore Vitta Jackeline Delmore Vitta e Angelina
Delmore Vitta.
Após a consumação, mantiveram em cárcere privado as vítimas
acima mencionadas, além de Gustavo Santiago Vitta, Jean Carlos Delmore
Vitta, Gabriel Gonçalves Vitta e Mirella Gonçalves Vitta, estes últimos
menores de 18 anos de idade.
Consta, ainda, que na mesma data e local, Gilson Camargo se
opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários
competentes para executá-lo.
Consta, finalmente, que no dia 13 de maio de 2016, na hora e
local indicados na denúncia, Gilson Camargo portava arma de fogo de uso
permitido, numeração raspada, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Nos
autos
do
processo
n°
0001645-20.2016.8.26.0416
(apensado), Richardson Roldi da Silva, Dionathan Santos Pinheiro,
Nathiely dos Santos Ataíde, Gilson Camargo, Vulgo “Chocolate”, Jonathan
Wantuil Rodgrigues, Vulgo “Du”, Rodrigo Pereira Costa e Ronaldo da Silva
Roberto, no dia 10 de maio de 2016, na hora e local indicados na
denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, valendo-se de
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
9
restringindo a liberdade da vítima, subtraíram, em proveito deles,
mediante uma única conduta, diversos eletrodomésticos, roupas, além de
um veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placas EFS-5230/Pauliceia, ano
2010, transportado para a cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do
Sul, tudo pertencente a vítima Valdeci da Silva.
Constou, ainda, que após a consumação do delito acima, os
acusados, em progressão criminosa, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, sequestraram a vítima.
Nos
autos
do
processo
n°
0001646-05.2016.8.26.0416
(apensados) Richardson Roldi da Silva, Dionathan Santos Pinheiro,
Nathiely dos Santos Ataíde, Gilson Camargo, Vulgo “Chocolate”, Jonathan
Wantuil Rodgrigues, Vulgo “Du”, Rodrigo Pereira Costa e Ronaldo da Silva
Roberto foram denunciados porque, no dia 25 de abril de 2016, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, valendo-se de violência e grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo as
liberdades das vítimas, subtraíram uma chave do veículo, marca Toyota
Hilux, e as quantias aproximadas de US$ 500,00 e R$ 9.800,00
pertencentes a Júnior Cássio Zanardo e celular; outra quantia em
dinheiro, além de joias, tudo pertencentes a Elizabeth Shizuko dos
Santos.
Assim resumidos os fatos denunciados, verifico que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade as condutas criminosas dos
apelantes, os quais, ao serem interrogados, negaram a autoria dos fatos
delituosos a eles imputados, exceção feita ao réu Richardson, que
confessou parcialmente as imputações.
Nathiely dos Santos Ataíde afirmou que conheceu Jonathan na
casa de Richardson, tio da acusada. No dia 12.05.2016, estava com sua
tia Mislene, quando Richardson afirmou que havia roubado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
10
caminhonete e pediu que ligasse para Jonathan e o chamasse para ir até
lá; Gilson atendeu e passou o telefone para Jonathan, que se recusou a
ajudar. Então, seu tio pediu que ligasse para Dionathan, e este foi até lá e
concordou em ajudar Richardson a arrumar um veículo Gol, sem nada
saber sobre o roubo. Sua tia Mislene pediu que fosse junto para comprar
um cigarro, então acompanhou Dionathan no veículo Gol, e seu tio
Richardson seguiu logo atrás, na caminhonete; todavia, no trajeto
Richardson fugiu ao ver uma viatura policial. Não conhece Ronaldo e
Rodrigo. Negou envolvimento com os roubos ocorridos em Panorama e
Pauliceia. Informou que sua tia Mislene deu-lhe algumas roupas que não
mais serviam nela. A ré não soube esclarecer o fato de seu telefone celular
ter sido usado nas cidades de Panorama e Paulicéia antes de 12.05.2016,
quando ela alegou que estava em Birigui (fls. 1200).
Dionathan disse que não conhece os corréus; no dia
12/05/2016, a pedido de Nathiely, foi com ela em seu veículo Gol levar
Richardson, que o seguiu em uma caminhonete, para mostrar o caminho
da saída da cidade, negando, porém, tivesse conhecimento ou suspeita da
ocorrência dos crimes ora tratados (fls. 1203).
Gilson esclareceu que fugiu da Penitenciária de Marília em
08/03/2016 e, em companhia de Jonathan, no dia 12/05/2016, foi até a
cidade de Panorama para visitar seus filhos. Afirmou que ficaram na casa
de Odair, vulgo “Brake”. No dia seguinte foram abordados por policiais,
que lhe imputaram falsamente diversos crimes e apresentaram uma arma,
afirmando que era sua. Por fim, declarou não conhecer Richardson,
Nathiely, Dionathan, Ronaldo ou Rodrigo (fls. 1201).
Jonathan afirmou que foi sozinho para Panorama no dia
01/05/2016, e ficou hospedado no imóvel de Odair, vulgo “Brake”, onde
dias depois chegou Gilson e, também, ali se hospedou. No dia
13/05/2016 lhes imputaram os crimes e, a Gilson, também o porte ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
11
de arma de fogo. Conhecia Gilson da prisão e Richardson e Nathiely da
cidade de Birigui. Por fim, disse que Nathiely foi sozinha para Panorama
em meados de 10/05/2016. Negou conhecer Dionathan, Ronaldo e
Rodrigo (fls. 1198).
Richardson confessou somente os roubos praticados em 09 e
12 de maio de 2016. Narrou que chegou à cidade no dia 08.05.2016, na
companhia de Gilson, Jonathan e Nathiely. No primeiro roubo, após a
subtração, a vítima Valdeci foi levada até um canavial, pois seu filho
chegaria, em seguida, rumou com sua esposa Mislene para a cidade de
Sete Quedas/MS, porém capotou o veículo, então teve que praticar o
segundo delito na cidade de Panorama. Sua sobrinha Nathiely se
relacionava amorosamente com Jonathan. No dia de sua prisão sua
esposa estava na casa de “Brake”. Nathiely disse que o ajudaria a sair da
cidade e ligou para Dionathan, que o levou até a saída da cidade no
veículo Gol, acompanhado de Nathiely (fls. 1199).
Rodrigo relatou que foi contratado pelo valor de R$2.000,00
(dois mil reais) para transportar uma caminhonete prata, de cuja
procedência criminosa nada sabia. No caminho, acabou a bateria de seu
celular; então, inseriu seu chip num outro aparelho que estava dentro do
carro, pois necessitava entrar em contato com seu contratante para obter
informações em relação trajeto para Sete Quedas/MS, seu destino final.
Disse que não conhece nenhum dos outros apelantes (fls. 1202).
Ronaldo disse que reside em Sete Quedas/MS e trabalha com
lava-rápido e pintura automotiva, tendo seu telefone divulgado em vários
locais, motivo pelo qual recebe inúmeras ligações. Disse não se recordar
de ter conversado via ligação com nenhum dos apelantes (fls. 1204).
Extrai-se dos interrogatórios a estreita ligação entre os réus.
Jonathan relatou que conhecia Gilson da prisão; Nathiely disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
12
Richardson
seu tio
e Gilson também já estiveram presos juntos;
Nathiely manteve relacionamento amoroso com Jonathan.
As versões apresentadas pelos réus, além de contraditórias
entre si, não encontram apoio na prova dos autos.
De fato, a prova oral amealhada aos autos (fls. 1189/1198,
1208/1216, 1233/1237, 1242/1243, 1276/1277), acrescida do auto de
prisão em flagrante (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 27/30, 57/60,
108/121, 160/161, 205/211, 267/274), laudos periciais (fls. 198/202),
documentos relativos à interceptação telefônica (fls. 56/97, 123/139,
144/157, 163/186), autos de exibição e apreensão (fls. 275/276 e 277),
documento (fls. 283), auto de reconhecimento de objeto (fls. 306), auto de
avaliação (fls. 307), auto de degravação da interceptação telefônica (fls.
313/326) e laudo pericial (fls. 688/690), relativos aos presentes autos;
boletins de ocorrência (fls. 11/14 e 38/39), auto de exibição e apreensão
(fls. 40/41 e 53/54), autos de reconhecimento pessoal e de objeto arma
de fogo (fls. 48/50), referentes aos autos 0001645-20.2016.8.26.0416;
boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16),
autos de reconhecimento pessoal e de objeto arma de fogo (fls. 31, 36,
51/52, 54, 56/57, 59, 165 e 166), cópias oriundas dos procedimentos
supra (fls. 143/161 e 208/428), dentre outros, não deixam dúvida de que
os fatos ocorreram exatamente conforme acima mencionado, servindo
como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituindo em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
1. Dos crimes de roubo triplamente majorados (duas
vezes)
ocorridos
em
25.04.2016
(processo
no
0001646-
05.2016.8.26.0416):
A vítima Elizabeth Shizuko dos Santos relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
13
entrava em sua residência com sua caminhonete Hilux, quando foi
abordada por três indivíduos, reconhecendo Gilson como um dos
roubadores, os quais renderam sua mãe, seu esposo e seu filho, de dez
anos de idade, sendo todos levados a um quarto, sempre sendo exigida a
entrega de dinheiro, senão iriam atirar em seu filho, apontando a arma
para a cabeça dele. Seu marido foi bastante agredido e entrou em luta
corporal com um dos roubadores, ocasião em que a depoente fugiu para a
rua gritando por socorro, momento em que os assaltantes se evadiram.
Levaram dinheiro, uma corrente de ouro, aliança, dois celulares e a chave
da Hilux, mas não chegaram a levar o veículo.
A vítima Júnior Cássio Zanardo afirmou, em solo
policial, que estava em sua residência com seu filho quando ouviu sua
esposa gritando. Em seguida, viu Gilson apontando uma arma de fogo
para ela, dizendo que queriam dinheiro e a Hilux. Jonathan levou sua
esposa e o filho para um dos quartos, enquanto Rodrigo revirava as
gavetas e guarda-roupas em busca de dinheiro. Entrou em luta corporal
com um dos roubadores e levou uma coronhada na cabeça, ocasião em
que pode ver o rosto de Jonathan, além do que, ao saírem, os ladravazes
retiraram os capuzes e conseguiu vê-los. Reconheceu Gilson como o
companheiro de uma ex-funcionária de seu restaurante.
2.Dos crimes de roubo triplamente majorados e
sequestro ou cárcere privado, ocorridos em 27.04.2016 (processo no
0001278-93.2016.8.260.416).
A vítima Heverton Fukushima reconheceu Gilson e
Jonathan como dois dos roubadores. Disse que foi abordado por Gilson,
armado quando seus pais deixavam sua casa. Em seguida chegaram
Jonathan e o terceiro roubador (Rodrigo), ambos com facas. Levaram
todas as vítimas para dentro da casa e as amarraram. Ele e seu pai foram
separados de sua mãe e filhos. Sua esposa chegou e, também, foi levada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
14
para o quarto. Ficaram privados de suas liberdades até às 4 horas da
madrugada, aproximadamente, sendo ameaçados a todo momento.
Jonathan era o mais agitado e conseguiu se comunicar algumas vezes
com Gilson. Ofereceu seu veículo, mas ele queria a Hilux de seu genitor.
Além da caminhonete levaram notebook, dinheiro, alianças de
casamentos, cordão de ouro. Foi o terceiro roubador quem saiu na posse
da caminhonete, enquanto Gilson e Jonathan permanecerem no local.
Durante o assalto, os roubadores falavam frequentemente ao telefone,
tratando do transporte da caminhonete a determinado lugar.
A vítima Simone Nascimento Maldonado Ferreira,
esposa de Heverton, ouvida em solo policial, afirmou que ao chegar em
casa foi abordada pelos roubadores, encapuzados e armados, que a
levaram para um quarto onde estavam sua sogra e seus filhos. Ficaram
subjugados até por volta das 3h30min da madrugada, sendo subtraídas
joias, roupas e produtos de beleza.
A vítima Antônio Dias Ferreira, pai de Heverton,
relatou que saía da casa de seu filho, quando foram abordados pelos
roubadores armados, que os amarraram e levaram sua mulher, sua nora e
seus netos para um quarto. Os assaltantes queriam especificamente a
Hilux que estava estacionada do lado de fora da casa, de modo que lhes
entregou a chave. Gilson portava a arma de fogo. Os ladravazes ficaram na
casa até aproximadamente 3h30min da manhã, constantemente falando
ao celular. Um dos indivíduos saiu com a caminhonete, enquanto dois
deles ainda permaneceram na residência os mantendo reféns. Foram
subtraídos vários objetos, dinheiro, joias e seu celular.
3.
Dos crimes de roubo triplamente majorado (emprego de
arma, concurso de agentes e do transporte do veículo para outro Estado
da Federação) e sequestro, ocorridos em 10.05.2016 (processo no
0001645-20.2016.8.26.0416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
15
A vítima Valdeci da Silva relatou que estava em sua residência
quando Gilson, apontando uma arma de fogo para sua cabeça e
acompanhado de Richardson e Jonathan, exigiu a entrega da
caminhonete, dinheiro e joias. Passaram a vasculhar a casa e subtraíram
eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, roupas e outros objetos, os
quais foram colocados na caminhonete. Jonathan, a todo momento, o
ameaçava com a arma de fogo. Os ladravazes constantemente falavam ao
telefone com uma mulher (Nathiely), que passava em frente ao local de
hora em hora em um veículo Gol. Richardson foi quem levou sua
caminhonete, enquanto os outros dois permaneceram mantendo-o como
refém. Richardson ligou informando que havia batido a caminhonete,
então Jonathan e Gilson o deixaram em um canavial, tendo a ação dos
ladravazes durado cerca de 4 horas. Quando os acusados foram presos,
compareceu na Delegacia de Polícia e fez o reconhecimento dos apelantes,
pois eles retiraram os capuzes quando saíram de sua residência,
acrescentando que Richardson usava roupas suas, enquanto Nathiely
usava roupas de sua esposa.
Assim,
Richardson,
Gilson
e
Jonathan
adentraram
na
residência da vítima e anunciaram o roubo, mediante o porte de arma de
fogo e restrição à liberdade da vítima, após o que levaram o ofendido
Valdeci até um canavial, onde foi mantido por mais de quatro horas sob a
mira de arma de fogo, antes de ser abandonado. Durante a empreita
criminosa Nathiely manteve contatos telefônicos com os demais acusados
a cada hora, além do que, ao ser presa, estava vestindo as roupas da
esposa da vítima Valdeci, também objeto do roubo. Ronaldo, residente no
estado do Mato Grosso do Sul, era o destinatário do veículo roubado.
O crime de sequestro também restou sobejamente comprovado,
uma vez que, após consumado o roubo, a vítima foi levada até um
canavial, e ali mantida sob mira de arma de fogo por quatro horas, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
16
finalidade de assegurar que a entrega do veículo ao destinatário Ronaldo,
na cidade de Sete Quedas, em MS. Assim, plenamente caracterizada a
autonomia do crime de sequestro em relação ao roubo, a justificar a
aplicação da regra do concurso material de crimes.
4. Dos crimes de roubo majorado, sequestro e cárcere privado e
resistência qualificada ocorridos em 12.05.2016 (processo no 0001278-
93.2016.8.26.0416).
A vítima Gisele Delmori Vitta reconheceu Gilson, Jonathan e
Richardson como os roubadores. Disse que chegava em sua residência
com seu companheiro Jean Carlos Emídio da Silva, ocasião em que os
roubadores invadiram o imóvel, a levaram ao quarto onde estavam seu
cunhado Gabriel e seu sobrinho, sendo ameaçada e questionada sobre
bens e valores. Jean foi abordado por Gilson e mantido em outro quarto.
Sua genitora chegou com seus irmãos e todos foram rendidos, sendo sua
irmã Josilene levada a outra casa no mesmo terreno, onde mora sua irmã
Jackeline, que foi obrigada a abrir o estabelecimento comercial
pertencente à família. Após, exigiram a entrega da chave da caminhonete,
um dos indivíduos evadiu-se, enquanto os outros dois permaneceram
mantendo as vítimas como reféns.
A vítima Jean Carlos Emídio da Silva confirmou a narrativa de
Gisele, afirmando que foi amarrado e teve subtraídos dinheiro e uma
aliança, sendo que o assaltante que estava armado (Gilson) foi quem a
abordou.
A vítima Josilene Delmori Vitta reconheceu Gilson, Jonathan e
Richardson como os roubadores que a abordaram juntamente com sua
mãe. Gilson estava armado e, acompanhado de outro assaltante, a fizeram
de refém, obrigando-a a abrir a casa de Jackeline e a loja ao lado. Após,
pediram a chave da caminhonete do seu pai. Um deles saiu com o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
17
veículo, enquanto os outros dois permaneceram no local, mantendo-os
como reféns. Os roubadores falavam constantemente ao telefone e a ação
durou aproximadamente 03 (três) horas.
Jackeline Delmori Vitta, ouvida em solo policial, narrou que
estava em sua casa, quando sua irmã Josilene bateu à porta e, ao abrir,
viu que estava rendida por um assaltante. Foi abordada e levada com seus
dois filhos até o quarto onde seus outros familiares eram mantidos. Sua
casa foi revirada, diversos bens de valor foram levados, tanto dela como
dos demais membros da família. Acrescentou que um dos roubadores
falava a todo tempo por telefone com uma mulher.
Com efeito, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem
crédito, no confronto com as dos réus, não sendo preciso citar aqui a
torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade
das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando,
como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocentes. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte
dos ofendidos, de acusar os apelantes leviana e injustamente, de sorte que
suas declarações servem como fonte segura de prova.
Ademais, importa considerar que, no caso em foco, as palavras
da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e
em total sintonia com os demais elementos de informação carreados para
os autos, que também incriminam sobremaneira os apelantes.
O Delegado de Polícia Eliandro Renato dos Santos afirmou que
em um dos roubos, um dos ladravazes se apossou do celular da vítima
Antônio (roubo ocorrido em 27.04.2016, em Panorama) e, por meio de
interceptações telefônicas, constatou-se que a cidade de destino do
automóvel era Sete Quedas/MS. Passaram a monitorar as ligações
telefônicas envolvendo esse número e, posteriormente, os que com ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
18
comunicavam. Constataram que os indivíduos estavam atuando em outro
roubo. A partir disto, policiais militares ficaram de prontidão em todas as
saídas da cidade de Panorama, enquanto outros policiais dirigiram-se até
o local onde ocorria o roubo. Em uma das saídas, mais precisamente a
que tem como destino a cidade de Presidente Venceslau, foi abordada a
caminhonete Hilux subtraída, conduzida por Richardson, bem como o
automóvel Gol, onde se encontravam Dionathan e Nathiely. Na residência
da vítima estavam Gilson e Jonathan, sendo os policiais recebidos a tiros,
e eles conseguiram fugir. Somente no dia seguinte conseguiram encontrar
o esconderijo de Gilson e Jonathan, que foram presos em flagrante e
localizada uma arma de fogo.
Em sede de interceptação telefônica, apurou-se que as
caminhonetes subtraídas eram destinadas a Ronaldo que, posteriormente,
levava os veículos a outro país. Nesse sentido, constataram bilhetagem
das ligações de Ronaldo em datas anteriores e posteriores aos crimes.
Gilson se sobrepunha aos demais membros. Jonathan assessorava Gilson.
Dionathan era uma espécie de guia, escolhia alvos, indicava rotas, etc.
Rodrigo, nos dois primeiros roubos, foi o responsável pelo transporte dos
veículos. Nathiely era responsável pela logística, refeições, ligações
telefônicas, etc.
O policial militar Alexandre de Oliveira Franco afirmou que no
dia 12/05/2016 participava de uma operação envolvendo roubo de
veículos, sendo abordados um automóvel Gol e uma caminhonete na saída
da cidade de Panorama. Identificaram o proprietário do veículo e dirigiram-
se à residência dele, onde houve troca de tiros e Gilson e Jonathan
conseguiram fugir, após o que as vítimas foram liberadas.
Antônio Paulo de Oliveira Reis, policial civil, narrou que por
meio das interceptações telefônicas em andamento, tomou ciência da
ocorrência do roubo ocorrido no dia 12/05/2016 e, após a prisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
19
Richardson, Dionathan e Nathiely em posse da res, seguiu até o local dos
fatos, foi informado sobre os disparos, constatando marcas de disparos
realizados da residência em direção à via pública.
No mesmo sentido, foram os relatos dos policiais militares Eder
Vitor da Silva e Lucas dos Santos Paes, os quais acrescentaram, ainda,
que Richardson confessou, informalmente, que Gilson e Jonathan
estavam na residência da vítima fazendo pessoas como reféns; que
Dionathan e Nathiely também faziam parte do grupo criminoso, bem como
que o automóvel seria levado até Sete Quedas, MS.
5. Do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada,
ocorrido em 13.05.2016 (processo no 0001278-93.2016.8.260.416):
Lourivaldo Duarte, policial militar, relatou que, através de
diligências oriundas da interceptação telefônica, realizou a prisão em
flagrante de Gilson e Jonathan, sendo que, após revista no imóvel
localizou a arma de fogo utilizada por Gilson que apresentava numeração
suprimida.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
6. Do crime de associação criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
20
Restou demonstrado nos autos que Richardson, Gilson,
Jonathan, Nathiely, Rodrigo e Ronaldo se associaram em quadrilha
armada, de forma organizada, estável e permanente, com divisão de
funções e delegação de atribuições, para o fim de cometerem crimes
patrimoniais.
Jonathan e Gilson eram os responsáveis pela escolha das
vítimas, as mantinham em cárcere privado, bem como, ora em companhia
de Richardson, ora juntamente com Rodrigo, as abordavam para a
execução de roubo, ocasião em que, com emprego de armas de fogo,
subtraíam, em proveito comum, inúmeros bens, dentre os quais veículos
automotores da marca Toyota Hilux. Ronaldo, por seu turno, era o
responsável por recepcionar os veículos roubados no estado do Mato
Grosso do Sul, para posterior remessa dos bens ao Paraguai. Nathiely
incumbia-se de organizar e manter os contatos entre os demais réus,
providenciar o trajeto para que os veículos fossem levados para o Estado
de Mato Grosso do Sul e o Paraguai.
Nesse sentido, os réus mantiveram entre si diversos contatos
telefônicos antes, durante e depois dos crimes praticados pelo grupo
criminoso, conforme demonstram os relatórios de pesquisa:
Fls. 82/97: Linha (18) 99809-6727, pertencente a Rodrigo
Pereira Costa:
- Dias 21 e 22 de abril de 2016: várias ligações mantidas entre
Rodrigo e Gilson;
- Dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2016: várias
ligações mantidas entre Rodrigo e Nathiely;
- Dias 26, 28, 29, 30 de abril de 2016; 01 e 02 de maio de
2016: várias ligações mantidas entre Rodrigo e Jonathan;
- Dias 29 de abril de 2016 e 02 de maio de 2016: várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
21
ligações mantidas entre Rodrigo e Ronaldo.
Fls. 123/139: Linha (18) 99661-6805, utilizada por Gilson
Camargo
- Dias 22, 23, 25, 27, 28 de abril de 2016; 01 e 03 de maio de
2016: várias ligações mantidas entre Gilson e Nathiely;
- Dias 23, 25, 26, 27, 28 de abril de 2016; 01 e 02 de maio de
2016: várias mantidas ligações entre Gilson e Rodrigo;
- Dias 23, 26, 29, 30 de abril de 2016 e 01 de maio de 2016:
várias ligações mantidas entre Gilson e Jonathan;
- Dias 23, 30 de abril de 2016, e 02 de maio de 2016: várias
ligações mantidas entre Gilson e Ronaldo.
Fls. 163/179: Linha (18) 99807-4686, utilizada por Nathiely
dos Santos Ataíde:
- Dias 27 e 28 de abril de 2016: várias ligações mantidas entre
Nathiely e Rodrigo;
- Dias 27 e 28 de abril de 2016: várias ligações mantidas entre
Nathiely e Gilson.
Fls. 180/186: Linha (67) 9842-2507 pertencente a Ronaldo da
Silva Roberto:
- Dias 23, 30 de abril de 2016; 02 de maio de 2016: várias
ligações mantidas entre Ronaldo e Gilson;
- Dias 27, 28, 29, 30 de abril de 2016: várias ligações mantidas
entre Ronaldo e Jonathan;
- Dias 28, 29, 30 de abril de 2016; 02 de maio de 2016: várias
ligações mantidas entre Ronaldo e Rodrigo;
- 29 de abril de 2016: ligações mantidas entre Ronaldo e
Nathiely.
Fls. 144/157: Linha (18) 99825-4911 utilizada por Jonathan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
22
Wantuil Rodrigues:
- Dias 17, 29, 30 de abril de 2016; 01, 02, 03, 04 de maio de
2016: várias ligações mantidas entre Jonathan e Nathiely;
- Dias 17, 19, 23, 26, 29, 30 de abril de 2016 e 01 de maio de
2016: várias ligações mantidas entre Jonathan e Gilson;
- Dias 17, 26, 28, 29, 30 de abril de 2016 e 02 de maio de
2016: várias ligações mantidas entre Jonathan e Rodrigo;
- Dias 27, 28, 29, 30 de abril de 2016: várias ligações mantidas
entre Jonathan e Ronaldo.
Observo que a prova oral comprovou que os veículos roubados
pela quadrilha tinham como destino outro estado da federação Mato
Grosso do Sul.
Em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o Código
Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual havendo
pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um
único resultado, há somente um delito. Assim, todos que participam da
empreitada criminosa cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele
cominadas, independentemente da conduta perpetrada individualmente.
Assim, não vinga o pleito defensivo pela desclassificação da conduta de
Ronaldo para o crime de receptação, já que ele fazia parte da associação
criminosa dedicada ao roubo de veículos e, nessa condição, participava
efetiva e conscientemente dos crimes sendo responsável pela etapa final e,
de forma dolosa, aderia às condutas e colaborava com os demais
integrantes do bando criminoso.
Para que não fique sem registro, observo que em relação à
majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há necessidade da
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para demonstrar
o seu potencial lesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
23
A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal, com sua
autoridade máxima, já proclamou que a qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova,
notadamente pela palavra da vítima. Confira-se: “ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE
SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I Não se
mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II Lesividade do
instrumento que se encontra in re ipsa. III A qualificadora do
art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV Se o acusado alegar o
contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir
tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V A
arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser utilizada como instrumento contundente, apto a produzir
lesões graves”. (STF HC 93.353-0 São Paulo, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 04.11.08).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de
que os réus praticaram os delitos pelos quais restaram condenados, sendo
certo, ademais, que as dignas Defesas não provaram o que alegaram, tal
como lhes competia, indispensavelmente, nos termos do art. 156, primeira
parte, do Código de Processo Penal.
Assim, ao final restaram demonstradas as seguintes condutas:
1. Richardson Roldi da Silva: crimes de associação criminosa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
24
roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016; roubo majorado e
sequestro, ocorridos dia 10.05.2016; e roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016;
2. Dionathan Santos Pinheiro: crimes de roubo majorado,
sequestro e sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016;
3. Nathiely dos Santos Ataíde: crimes de associação criminosa;
roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016; roubo majorado e
sequestro, ocorridos dia 10.05.2016; e roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016;
4. Gilson Camargo, vulgo “Chocolate”: crimes de associação
criminosa; roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; roubo majorado,
sequestro e sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016; roubo
majorado e sequestro, ocorridos dia 10.05.2016; roubo majorado,
sequestro e sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016; resistência
qualificada, ocorrida dia 12.05.2016; e posse ilegal de arma de fogo com
numeração raspada ocorrida dia 13.05.2016;
5. Jonathan Wantuil Rodgrigues, vulgo “Du”: crimes de
associação criminosa; roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; roubo
majorado, sequestro e sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016;
roubo majorado e sequestro, ocorridos dia 10.05.2016; e roubo majorado,
sequestro e sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016;
6. Rodrigo Pereira Costa: crimes de associação criminosa;
roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; e roubo majorado, sequestro
e sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016;
7. Ronaldo da Silva Roberto: crimes de associação criminosa;
roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016; roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado, ocorridos no dia 27.04.2016; roubo majorado e
sequestro, ocorridos dia 10.05.2016; e roubo majorado, sequestro e
sequestro qualificado ocorridos no dia 12.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
25
As penas foram correta, minuciosa e fundamentadamente
aplicadas pelo digno Juiz “a quo”.
Observo ser descabido o pleito defensivo em busca do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao
apelante Richardson, uma vez que ela se deu de forma parcial e
qualificada. E, como se sabe, a confissão parcial é incapaz de beneficiar o
acusado na seara penal. Realmente, não faz jus à atenuante da confissão
espontânea aquele que, como o acusado, procura escapar à
responsabilização criminal ou mesmo minimizar os reflexos da conduta.
No caso, o acusado Richardson assumiu apenas parte da
responsabilidade criminal em Juízo, tornando, portanto, inviável o
reconhecimento da pretendida atenuante. Como ensina Mirabete, não
basta “a simples confissão para que se configure a atenuante; exige
a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e
que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (in Código Penal Interpretado, 5a ed., São
Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517).
A jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário: “A
confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória
quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a
sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste
verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84);
“Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando
minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode
reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas,
confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).
Nada há a prover quanto ao pleito defensivo em busca do
reconhecimento da menoridade relativa em relação a Nathiely, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
26
que a referida atenuante já foi aplicada na origem.
Assim, reproduzo a seguir trechos da r. sentença que passam a
integrar o presente “decisum” (fls. 1532/1563):
Richardson Roldi da Silva:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (fls. 620/629, fls.
816, fls. 902/903 do processo no 0001646-05.2016.8.26.0416; fls. 685/695, fls.
798, fls. 802/803, fls. 808/815 do processo no 0001645-20.2016.8.26.0416; e f.
825-842, fls. 1003, fls. 1006/1007, fls. 1011/1012 e fls. 1023/1035 do presente
autos) e, sendo uma dessas utilizadas a título de agravante reincidência -, deve
ser a pena do réu elevada acima do mínimo legal.
Outrossim, considerando que todos os delitos de roubo foram
perpetrados com mais de uma majorante, considero uma delas na primeira fase
do critério trifásico, especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
(...)
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
Já na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se que
RICHARDSON não possui atenuantes, isso, pois, em que pese confessar a autoria
delitiva dos crimes ocorridos no dia 10 e 12.05 de 2016, esta não fora totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
27
verídica e integral haja vista que buscou eximir a responsabilidade da corré
NATHIELY.
(...)
Em contrapartida, como já citado no início da delimitação da pena do
presente réu, este é reincidente, o que faz inserir a presente da agravante prevista
no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação a todos os delitos.
Do mesmo modo, mais precisamente acerca dos crimes de sequestro e
sequestro qualificado, oportuno ressaltar que foram praticados para garantir a
execução dos delitos de roubo, incidindo em relação a estes, além da agravante
supra, aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, também do Código Penal,
resultando, assim, nos seguintes acréscimos:
- 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao delito de associação criminosa;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
No mais, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de
diminuição de pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
artigo 288, em relação à associação criminosa, uma vez que, conforme bem
relatado pelas vítimas, os agentes utilizavam-se de arma de fogo para a
empreitada criminosa.
(...)
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
28
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito.
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (dozes) dias de reclusão em relação
ao delito de associação criminosa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia
25.04.2016, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes
47, segundo as regras do artigo70, do Código Penal, o que resulta numa pena de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
- 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte
e três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), pois três vítimas distintas 48, o que resulta numa
pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão pelos delitos
de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4 (um quarto), pois iguais e
cometidos quatro vezes 49, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal; e 03
(três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias pelos crimes de sequestro e cárcere
privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas
vezes 50, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal, todos ocorridos no dia
27.04.2016 em concurso material, o que resulta na pena de 18 (dezoito) anos, 07
(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e
sete) dias-multa;
- 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado e 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado, ocorridos no dia 10.05.2016, em concurso material, o que resulta na pena
de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado, aumentados de 1/2
(metade), pois iguais e cometidos seis vezes 51, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal, o que resulta numa pena de 12 (dez) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e
06 (seis) seis de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado,
aumentados de 1/2 (metade), pois iguais e cometidos seis vezes 52, segundo as
regras do artigo 70, do Código Penal; e 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados
de 1/4 (um quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes, segundo as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
29
artigo 70, do Código Penal, todos ocorridos no dia 12.05.2016 em concurso
material, o que resulta na pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
(...)
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de RICHARDSON em 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-
multa.
(...)
Nathiely dos Santos Ataíde:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se
valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos
aptos a valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As
consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando
com as circunstâncias. O comportamento das vítimas em nada influenciou para o
cometimento do delito.
No mais, considerando que os delitos de roubo foram eivados de mais
de uma majorante, utilizo uma delas na primeira fase do critério trifásico,
especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de associação
criminosa;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos de reclusão em relação ao sequestro e cárcere privado
qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 02 (dois) anos de reclusão em relação ao sequestro e cárcere privado
qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
Na segunda fase do critério trifásico, presente a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “b”, do CP, em relação ao delitos de sequestro e
sequestro qualificado, haja vista que serviram como modo de garantir a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
30
do crime de roubo.
Em contrapartida, porém, presente a atenuante do artigo 65, inciso I,
também do CP, pois, conforme se extrai, a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na
data dos fatos (fls. 235 dos presentes autos).
Assim, ausente qualquer hipótese valorativa em relação ao roubo, bem
como compensadas as relativas aos sequestros, mantenho a pena em seu
patamar anteriormente fixado.
No mais, na terceira da dosimetria, ausente causas de diminuição de
pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
artigo 288, em relação à associação criminosa, uma vez que, conforme bem
relatado pelas vítimas, os agentes utilizavam-se de arma de fogo para a
empreitada criminosa.
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito.
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-
multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia 25.04.2016,
aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes 60, segundo
as regras do artigo 70, do Código Penal, o que resulta numa pena de 07 (sete)
anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.
- 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias
multa a em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), haja vista que ocorreram três delitos 61, o que
resulta numa pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4 (um
quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 62, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses pelos crimes de sequestro e
cárcere privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
31
cometidos duas vezes 63, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal, todos
ocorridos
no dia 27.04.2016 em concurso material, o que resulta na pena de 13
(treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa;
- 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias
multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado e 01 (um) ano de
reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere privado, ocorridos no dia
10.05.2016, em concurso material, o que resulta na pena de 08 (oito) anos e 11
(onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 18
(dezoito) dias-multa;
- 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-
multa em relação ao delito de roubo majorado, aumentados de 1/2 (metade), pois
iguais e cometidos seis vezes 64, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, o que resulta numa pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) diasmulta; 01 (um) ano e 06 (seis) seis
de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/2
(metade), pois iguais e cometidos seis vezes 65, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal; e 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão pelos crimes de sequestro
e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/4 (um quarto), pois iguais e
cometidos quatro vezes 66, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal,
todos ocorridos no dia 12.05.2016 em concurso material, o que resulta na pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa;
Ao final, tendo em vista a ausência de vínculo subjetivo entre as
condutas, uma vez que foram cometidas com desígnios autônomos, tudo dentro da
lógica da associação formada pelo acusados, vale dizer, roubo de veículo da
marca HILUX com o intuito de levá-lo a outro país (Paraguai), não caracterizando a
Teoria objetiva-subjetiva adotada pelo Código Penal acerca do instituto previsto no
artigo 71 do Códex.
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de NATHIELY em 45 (quarenta e cinco) anos e 20 (vinte) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.
(...)
Gilson Camargo:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (fls. 662/674 do
processo no 0001645-20.2016.8.26.0416; fls. 630/644, fls. 887/891 e fls.
927/929 do processo no 0001646-05.2016.8.26.0416; e fls. 859/882, fls.
999/1002, fls. 1005, fls. 1095/1111, fls. 1121/1122 e fls. 1126/1127 do
presente autos) e, sendo uma dessas utilizadas a título de agravante reincidência -
, deve ser a pena do réu elevada acima do mínimo legal.
Outrossim, considerando que todos os delitos de roubo foram eivados
de mais de uma majorante, considero uma delas na primeira fase do critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
32
trifásico, especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
resistência qualificada ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem
como 11 (onze) dias-multa em relação ao delito de porte de arma com numeração
raspada.
Já na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se a ausência de
atenuantes.
Em contrapartida, como já citado no início da delimitação da pena do
presente réu, este é reincidente, o que faz inserir a presente da agravante prevista
no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação a todos os delitos.
Do mesmo modo, mais precisamente acerca dos crimes de sequestro e
sequestro qualificado, oportuno ressaltar que foram praticados para garantir a
execução dos delitos de roubo, incidindo em relação a estes, além da agravante
supra, aquela- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
33
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao delito de resistência qualificada ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem
como 12 (doze) dias-multa em relação ao delito de porte de arma com numeração
raspada.
No mais, na terceira da dosimetria, ausentes causas de diminuição de
pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, também do Código Penal, resultando,
assim, nos seguintes acréscimos:
- 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao delito de associação criminosa; artigo 288, em relação à associação
criminosa, uma vez que, conforme bem relatado pelas vítimas, os agentes
utilizavam-se de arma de fogo para a empreitada criminosa.
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito.
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (dozes) dias de reclusão em relação
ao delito de associação criminosa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia
25.04.2016, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes
71, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal, o que resulta numa pena de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
- 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
34
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), haja vista que ocorreram três delitos 72, o que
resulta numa pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4 (um
quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 73, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal; e 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias pelos crimes de
sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto), pois
iguais e cometidos duas vezes 74, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, todos ocorridos no dia 27.04.2016 em concurso material, o que resulta na
pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
- 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado e 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado, ocorridos no dia 10.05.2016, em concurso material, o que resulta na pena
de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado, aumentados de 1/2
(metade), pois iguais e cometidos seis vezes 75, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal, o que resulta numa pena de 12 (dez) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e
06 (seis) seis de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado,
aumentados de 1/2 (metade), pois iguais e cometidos seis vezes 76, segundo as
regras do artigo 70, do Código Penal; e 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados
de 1/4 (um quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 77, segundo as regras do
artigo 70, do Código Penal, todos ocorridos no dia 12.05.2016 em concurso
material, o que resulta na pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
- 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao delito de resistência qualificada ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem
como 12 (doze) dias-multa em relação ao delito de porte de arma com numeração
raspada.
Ao final, tendo em vista a ausência de vínculo subjetivo entre as
condutas, uma vez que foram cometidas com desígnios autônomos, tudo dentro da
lógica da associação formada pelo acusados, vale dizer, roubo de veículo da
marca HILUX com o intuito de levá-lo a outro país (Paraguai), não caracterizando a
Teoria objetiva-subjetiva adotada pelo Código Penal acerca do instituto previsto no
artigo 71 do Códex.
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de GILSON em 67 (sessenta e sete) anos, 02 (dois) meses e 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
35
(vinte e sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
(...)
Jonathan Wantuil Rodgrigues:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais (fls. 675-681 do
processo no 0001645-20.2016.8.26.0416; fls. 602/607 e fls. 878/882 do processo
no 0001646-05.2016.8.26.0416; e fls. 847/858, fls. 989/993, fls. 995/996, fls.
1009 e fls. 1045/1052 do presente autos) e, sendo uma dessas utilizadas a título
de agravante reincidência -, deve ser a pena do réu elevada acima do mínimo
legal.
Outrossim, considerando que todos os delitos de roubo foram eivados
de mais de uma majorante, considero uma delas na primeira fase do critério
trifásico, especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016.
Já na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se a ausência de
atenuantes.
Em contrapartida, como já citado no início da delimitação da pena do
presente réu, este é reincidente, o que faz inserir a presente da agravante prevista
no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação a todos os delitos.
Do mesmo modo, mais precisamente acerca dos crimes de sequestro e
sequestro qualificado, oportuno ressaltar que foram praticados para garantir a
execução dos delitos de roubo, incidindo em relação a estes, além da agravante
supra, aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, também do Código Penal,
resultando, assim, nos seguintes acréscimos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
36
- 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em
relação ao delito de associação criminosa;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao sequestro
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016.
No mais, na terceira da dosimetria, ausente causas de diminuição de
pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
artigo 288, em relação à associação criminosa, uma vez que, conforme bem
relatado pelas vítimas, os agentes utilizavam-se de arma de fogo para a
empreitada criminosa.
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito. 81
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (dozes) dias de reclusão em relação
ao delito de associação criminosa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia
25.04.2016, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes
82, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal, o que resulta numa pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
37
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
- 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), haja vista que ocorreram três delitos 83, o que
resulta numa pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4 (um
quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 84, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal; e 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias pelos crimes de
sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto), pois
iguais e cometidos duas vezes 85, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, todos ocorridos no dia 27.04.2016 em concurso material, o que resulta na
pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
- 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado e 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado, ocorridos no dia 10.05.2016, em concurso material, o que resulta na pena
de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa;
- 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado, aumentados de 1/2
(metade), pois iguais e cometidos seis vezes 86, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal, o que resulta numa pena de 12 (dez) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa; 02 (dois) anos e
06 (seis) seis de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado,
aumentados de 1/2 (metade), pois iguais e cometidos seis vezes 87, segundo as
regras do artigo 70, do Código Penal; e 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados
de 1/4 (um quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 88, segundo as regras do
artigo 70, do Código Penal, todos ocorridos no dia 12.05.2016 em concurso
material, o que resulta na pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
Ao final, tendo em vista a ausência de vínculo subjetivo entre as
condutas, uma vez que foram cometidas com desígnios autônomos, tudo dentro da
lógica da associação formada pelo acusados, vale dizer, roubo de veículo da
marca HILUX com o intuito de levá-lo a outro país (Paraguai), não caracterizando a
Teoria objetiva-subjetiva adotada pelo Código Penal acerca do instituto previsto no
artigo 71 do Códex.
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de JONATHAN em 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
38
(...)
RODRIGO PEREIRA COSTA:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se
valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos
aptos a valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As
consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando
com as circunstâncias. O comportamento das vítimas em nada influenciou para o
cometimento do delito.
No mais, considerando que os delitos de roubo foram perpetrados com
mais de uma majorante, utilizo uma delas na primeira fase do critério trifásico,
especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de associação
criminosa;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos de reclusão em relação ao sequestro e cárcere privado
qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
Já na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se a ausência de
atenuantes.
Em contrapartida, conforme se extrai de fls. 1092/1093 o réu é
reincidente, o que faz inserir a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso
I, do Código Penal, em relação a todos os delitos.
Do mesmo modo, mais precisamente acerca dos crimes de sequestro e
sequestro qualificado, oportuno ressaltar que foram praticados para garantir a
execução dos delitos de roubo, incidindo em relação a estes, além da agravante
supra, aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, também do Código Penal,
resultando, assim, nos seguintes acréscimos:
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia
25.04.2016;
- 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia
27.04.2016;
- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016; e
- 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao sequestro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
39
e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016.
No mais, na terceira da dosimetria, ausente causas de diminuição de
pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
artigo 288, em relação à associação criminosa, uma vez que, conforme bem
relatado pelas vítimas, os agentes utilizavam-se de arma de fogo para a
empreitada criminosa.
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito.
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e16
(dezesseis) dias-multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia
25.04.2016, aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes
92, segundo as regras do artigo 70, do Código Penal, o que resulta numa pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
- 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e
20 (vinte) dias-multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), haja vista que ocorreram três delitos 93, o que
resulta numa pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa; 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4 (um
quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 94, segundo as regras do artigo 70,
do Código Penal; e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias pelos crimes de
sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto), pois
iguais e cometidos duas vezes 95, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, todos ocorridos no dia 27.04.2016 em concurso material, o que resulta na
pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem
como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa;
Ao final, tendo em vista a ausência de vínculo subjetivo entre as
condutas, uma vez que foram cometidas com desígnios autônomos, tudo dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
40
lógica da associação formada pelo acusados, vale dizer, roubo de veículo da
marca HILUX com o intuito de levá-lo a outro país (Paraguai), não caracterizando a
Teoria objetiva-subjetiva adotada pelo Código Penal acerca do instituto previsto no
artigo 71 do Códex.
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de RODRIGO em 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte
e três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-
multa.
(...)
RONALDO DA SILVA ROBERTO:
Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se
valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos
aptos a valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As
consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando
com as circunstâncias. O comportamento das vítimas em nada influenciou para o
cometimento do delito.
No mais, considerando que os delitos de roubo foram eivados de mais
de uma majorante, utilizo uma delas na primeira fase do critério trifásico,
especificamente como elevação acerca dos crimes patrimoniais.
Assim, fixo a pena-base do presente réu em:
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de associação
criminosa;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos de reclusão em relação ao sequestro e cárcere privado
qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere
privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 02 (dois) anos de reclusão em relação ao sequestro e cárcere privado
qualificado ocorrido no dia 12.05.2016;
Na segunda fase do critério trifásico, presente a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “b”, do CP, em relação ao delitos de sequestro e
sequestro qualificado, haja vista que serviram como modo de garantir a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
41
do crime de roubo.
Ausentes atenuantes, devendo, portanto, a pena ser valorada da
seguinte forma:
- 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de associação
criminosa;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 25.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao
sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 27.04.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 10.05.2016;
- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias
multa em relação ao delito de roubo majorado ocorrido no dia 12.05.2016;
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
sequestro e cárcere privado ocorrido no dia 12.05.2016; e
- 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao
sequestro e cárcere privado qualificado ocorrido no dia 12.05.2016.
No mais, na terceira da dosimetria, ausentes causas de diminuição de
pena.
Por outro lado, presente a causa de aumento do parágrafo único do
artigo 288, em relação à associação criminosa, uma vez que, conforme bem
relatado pelas vítimas, os agentes utilizavam-se de arma de fogo para a
empreitada criminosa.
Igualmente, acerca das majorantes de todos os roubos, as quais,
inclusive, já foram devidamente apontadas na fundamentação da presente
Sentença.
Quanto aos roubos ocorridos em face das vítimas Heverton e Simone,
no dia 27.04.2016, bem como daqueles ocorridos em 25.04.2016 e 12.05.2016,
será considerada uma causa de aumento, isto porque, a outra foi utilizada na
primeira fase do critério trifásico. Já no que toca ao roubo do dia 10.05.2016,
serão consideradas duas causas de aumento na presente fase.
Ademais, a caracterização de acréscimo superior ao previsto na
Legislação Pátria tendo em vista a incidência de mais de uma majorante é
compatível, sendo certo a maior reprovabilidade do delito.
Dessa feita, aplico o supra, juntamente com eventual concurso de
crimes, tornando a pena definitiva ao final.
- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação ao delito de
associação criminosa;
- 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
42
multa em relação aos delitos de roubo majorado ocorridos no dia 25.04.2016,
aumentados de 1/6 (um sexto), pois iguais e cometidos duas vezes 99, segundo
as regras do artigo 70, do Código Penal, o que resulta numa pena de 07 (sete)
anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
16 (dezoito) dias-multa.
- 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias
multa a em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado, sendo
desconsiderado os cometidos em face de Heverton e Simone, e computado o delito
cometido em face de Antônio, pois, mais grave, segundo o artigo 70, CP,
aumentado de 1/5 (um quinto), haja vista que ocorreram três delitos 100, o que
resulta numa pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; 01 (um), 05 (cinco) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de 1/4
(um quarto), pois iguais e cometidos quatro vezes 101, segundo as regras do
artigo 70, do Código Penal; e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias pelos
crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/6 (um sexto),
pois iguais e cometidos duas vezes 102, segundo as regras do artigo 70, do
Código Penal, todos ocorridos no dia 27.04.2016 em concurso material, o que
resulta na pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa;
- 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias
multa em relação ao delito de roubo “duplamente” majorado e 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão em relação ao delito de sequestro e cárcere privado,
ocorridos no dia 10.05.2016, em concurso material, o que resulta na pena de 09
(nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa;
- 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-
multa em relação ao delito de roubo majorado, aumentados de 1/2 (metade), pois
iguais e cometidos seis vezes 103, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, o que resulta numa pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa; 01 (um) ano e 09 (nove)
meses de reclusão pelos delitos de sequestro e cárcere privado, aumentados de
1/2 (metade), pois iguais e cometidos seis vezes 104, segundo as regras do artigo
70, do Código Penal; e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pelos crimes
de sequestro e cárcere privado qualificado, aumentados de 1/4 (um quarto), pois
iguais e cometidos quatro vezes 105, segundo as regras do artigo 70, do Código
Penal, todos ocorridos no dia 12.05.2016 em concurso material, o que resulta na
pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Ao final, tendo em vista a ausência de vínculo subjetivo entre as
condutas, uma vez que foram cometidas com desígnios autônomos, tudo dentro da
lógica da associação formada pelo acusados, vale dizer, roubo de veículo da
marca HILUX com o intuito de levá-lo a outro país (Paraguai), não caracterizando a
Teoria objetiva-subjetiva adotada pelo Código Penal acerca do instituto previsto no
artigo 71 do Códex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-93.2016.8.26.0416 -Voto no
43
Assim, tais desaguam na regra do concurso material, o que resulta na
pena definitiva de RONALDO em 45 (quarenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25
(cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-
multa.
As graves circunstâncias judiciais e o quantum de penas
aplicado não permitem a fixação de regime outro que não o fechado, o
único adequado nos termos dos artigos 33 e 59 do CP.
Por todo o exposto, não conheço do apelo de Dionathan Santos
Pinheiro e nego provimento aos demais recursos defensivos, mantendo, na
íntegra,
a
r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)